Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753012-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) RECORRIDAS: ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES, THÂNIA EVELLIN GUIMARÃES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO BEM. INUTILIDADE DA PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANOTAÇÃO. DEVIDA. CONVENIÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existe fundamento legal expresso capaz de autorizar a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel (art. 835, XII do Código de Processo Civil). 2. Caso o valor da dívida perante o credor fiduciário seja superior ao valor da bem, a expropriação não será útil, uma vez que todos os valores servirão para pagamento do credor fiduciário. Todavia, esta Oitava Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora de bens - especialmente bens de família - e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, mesmo que haja impossibilidade de sua expropriação. Tal solução também pode ser aplicada no presente caso, a fim de se preservar o direito do credor, caso haja pagamento do financiamento imobiliário ou em caso de fraude à execução. 3. Há possibilidade de deferimento da penhora dos direitos aquisitivos e manutenção de gravame, mesmo que na prática a expropriação esteja momentaneamente impossibilitada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.345 do Código Civil, e 835, § 3°, do Código de Processo Civil, asseverando que a existência da alienação fiduciária não impede a penhora integral do imóvel, devendo ser respeitada a natureza propter rem inerente ao débito condominial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJGO, do TJRN, do TJRS, e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.345 do Código Civil, e 835, § 3°, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016